Tribunal: TJBA
Processo: 0004224-67.2008.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004224-67.2008.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA JÚLIA MONTEIRO DIAS, REPRESENTADA POR DISLAN MONTEIRO DIAS MENEZES

Advogado(s)
:
ISABELLA MONTEIRO DIAS PINTO

APELADO: SERGUEM JOSE DIAS DA CUNHA e outros (3)

Advogado(s)
:
SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO REGULARIZAÇÃO DA SUCESSÃO PROCESSUAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Caso em exame.
Apelação cível interposta em demanda na qual se verifica o falecimento da parte no curso do processo, sem a devida regularização da representação processual antes da prolação da sentença.

Questão em discussão.
Verificar a regularidade processual diante do falecimento da parte no curso do processo e a validade dos atos processuais praticados após o óbito.

Razões de decidir.
Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal, pois houve regularização da representação processual em sede recursal pelo espólio, o que não convalida os atos processuais praticados anteriormente.

Nos termos dos arts. 110 e 313, I, do Código de Processo Civil, o falecimento da parte enseja a suspensão do processo, com a consequente sucessão pelo espírito ou sucessores.

No caso, verifica-se que a parte faleceu antes da prolação da sentença, sem que tenha sido oportunizada a habilitação do espólio ou dos sucessores, tampouco determinada a suspensão do processo.

A ausência de regularização da representação processual configura nulidade absoluta, por violação às normas processuais, sendo nulos os atos praticados após o óbito.

Assim, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, bem como dos atos processuais praticados após o óbito, com a devolução dos autos à origem para regularização da sucessão processual.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e fornecido. Tese: o falecimento da parte no curso do processo impõe a suspensão do feito, sendo nulos os atos processuais praticados após o óbito, inclusive a sentença.

Legislação e Jurisprudência:
arts. 110, 313 e 687 do CPC; precedente dos Tribunais de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0004224-67.2008.8.05.0201
, em que figuram como apelante o
ESPÓLIO DE MARIA JÚLIA MONTEIRO DIAS
representado por
DISLAN MONTEIRO DIAS MENEZES
e como apelados
SERGUEM JOSE DIAS DA CUNHA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,